Tribunal: TJDFT
Processo: 0719637-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0719637-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: VICTORIA LAIS ALVES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão (PJe n. 0719594-81.2023.8.07.0001), determinou a comprovação da constituição em mora da requerida. Sustenta a agravante que o Decreto-Lei 911/69 que regulamenta as ações de Busca e Apreensão fundadas em contratos de financiamento com cláusula de alienação fiduciária é claro e expresso no sentido de que a mora contratual será plenamente constituída no momento do inadimplemento. Afirma que realizou envio de notificação ao endereço eletrônico da agravada após o retorno negativo da notificação ao endereço físico e que a notificação eletrônica foi devidamente recebida no endereço eletrônico, cumprindo sua finalidade. Considera, assim, que cumpriu os requisitos do Decreto-Lei no 911/69, enviando a correspondência eletrônica ao endereço informado pela parte agravada no instrumento contratual. Ressalta que não há óbice no ordenamento pátrio para o envio de notificação para constituição em mora eletronicamente ao endereço eletrônico informado pelo financiado. Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar eventual extinção do processo principal até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o reconhecimento da constituição em mora do devedor por meio de notificação extrajudicial enviada no endereço físico e eletrônico informados no contrato, deferindo-se liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 46933962). É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em análise, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cinge-se a pretensão recursal em obter o reconhecimento de que a constituição do devedor em mora pode se dar por meio de notificação extrajudicial encaminhada ao endereço eletrônico declinado no contrato de financiamento, pretendendo, por conseguinte, a expedição de mandado de busca e apreensão do bem. Acerca da possibilidade de notificação da mora do devedor por meio de encaminhamento de carta eletrônica para o endereço eletrônico, referida pretensão não possui respaldo no Decreto-Lei n. 911/69, o qual estabelece, expressamente (art. 2o, §2o), que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, inexistindo qualquer previsão na norma acerca de notificação via correio eletrônico. Sob esse fundamento, tal possibilidade tem sido rechaçada na jurisprudência desta Corte de Justiça e no Superior Tribunal de Justiça, restando, portanto, ausente a probabilidade do direito do recorrente. Confira-se julgados deste TJDFT, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIO ELETRÔNICO. E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 2o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 72, firmou entendimento no sentido de que a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de Ação de Busca e Apreensão. 2. O artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 prevê, expressamente, a forma da remessa da notificação do devedor - carta registrada com aviso de recebimento ou protesto - não existindo previsão legal que reconheça a validade de notificação da devedora por meio de correio eletrônico. 3. O encaminhamento de notificação por meio de correio eletrônico não tem o condão de constituir em mora a devedora, porquanto não se configura como um dos meios preconizados pela legislação em vigor. 3.1. Se o autor não atende à determinação judicial para emendar a inicial, deixando de apresentar o comprovante válido da mora, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, conforme artigo 321, §1o, do Código de Processo Civil. Precedentes. 4. Apelação Cível conhecida e desprovida. (Acórdão 1671655, 07068304920228070017, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. 1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em que se discute a regularidade da constituição do devedor em mora. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2o, §2°, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título. 4. Incabível, por ausência de previsão legal, notificação extrajudicial por correio eletrônico, haja vista a impossibilidade de certeza no recebimento pelo financiado. 5. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito. 6. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1652580, 07216918220228070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO ENVIADA DIGITALMENTE, VIA E-MAIL. MEIO INADEQUADO. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO 'DESCONHECIDO'. MUDANÇA NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR. CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. REQUISITO DESNECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE NO DETRAN. IRRELEVÂNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência deles, consoante entendimento do julgador. 2. A comprovação da constituição do devedor em mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão, sendo necessária a expedição de carta registrada a ser entregue no endereço do devedor, constante do contrato, para que seja efetivada a constituição em mora. 2.1. Conforme se verifica, o Decreto-Lei no 911/69, que estabelece os requisitos para ingresso da ação de busca e apreensão e o meio de constituição do devedor em mora, não prevê outras formas de envio da notificação, a não ser por carta registrada. 2.2. Assim, a notificação extrajudicial enviada por correio eletrônico não se configura, pelos requisitos legais da ação de busca e apreensão, como meio hábil para comprovar a constituição do devedor em mora. 3. Constatado que a notificação extrajudicial foi enviada por carta registrada ao endereço do devedor, o não recebimento da correspondência em razão da mudança de endereço ou desconhecimento do destinatário não impede o reconhecimento da constituição em mora para efeito do disposto no § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69. 3.1. A ausência de recebimento da correspondência decorreu da desídia do réu, que não informou o novo endereço dele ao credor fiduciário ou ainda deixou de informar endereço válido no momento da assinatura do contrato, em evidente violação aos princípios da probidade e da boa-fé, nos termos do art. 422 do CC. 4. Havendo a comprovação do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, é possível o aviamento da ação de busca e apreensão, independente da anotação do gravame sobre o veículo ou da alteração do registro de propriedade perante o Detran. 5. In casu, estando comprovada a mora do devedor fiduciário e sendo desnecessária a juntada do gravame do veículo em que conste junto com o chassi a restrição de alienação fiduciária, a fim de se constatar as condições de procedibilidade da ação de busca e apreensão ajuizada pelo autor, a extinção do processo pelo indeferimento da petição inicial representa error in procedendo, devendo a sentença ser tornada sem efeito. 6. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1695927, 07105062620228070010, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destacado DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA POR CORREIO ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA. 1. O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial direcionada ao recorrido por comunicação eletrônica (e-mail) com o objetivo de constituir em mora o devedor fiduciário. 2. Nos moldes do enunciado da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento. 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça vem entendendo que notificação por correio eletrônico não é suficiente para substituir a notificação extrajudicial por carta registrada. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1649852, 07306496620228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado No mesmo sentido, o entendimento do STJ, verbis: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO REGIDA PELO DECRETO-LEI No 911/1969. MODIFICAÇÃO INTRODUZIDA NO DECRETO-LEI No 911/1969 PELA LEI No 13.043/2014. FINALIDADE DE FACILITAR A COMPROVAÇÃO DA MORA PELO CREDOR E DE DESBUROCRATIZAR O PROCEDIMENTO. SIMPLES ENVIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA PARA PERMITIR QUE A CONSTITUIÇÃO EM MORA OCORRA MEDIANTE ENVIO DE E-MAIL AO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO LEGISLADOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA A RESPEITO DO RECEBIMENTO, LEITURA E CONTEÚDO QUE DEMANDARIA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESPECIAL DO DECRETO-LEI No 911/1969. (...) 2- O propósito recursal consiste em definir se, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei no 911/1969, é admissível a comprovação da mora do réu mediante o envio da notificação extrajudicial por correio eletrônico (e-mail). (...) 7- A expressão "poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento" adotada pelo legislador reformista deve ser interpretada à luz da regra anterior, mais rígida, de modo a denotar a maior flexibilidade e simplicidade incorporadas pela Lei no 13.043/2014, mas não pode ser interpretada como se a partir de então houvessem múltiplas possibilidades à disposição exclusiva do credor, como, por exemplo, o envio da notificação por correio eletrônico, por aplicativos de mensagens ou redes sociais, que não foram admitidas pelo legislador. 8- Descabe cogitar a possibilidade de reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada somente por correio eletrônico porque teria ela atingido a sua finalidade, na medida em que a ciência inequívoca de seu recebimento pressuporia o exame de uma infinidade de aspectos relacionados à existência de correio eletrônico do devedor fiduciante, ao efetivo uso da ferramenta pelo devedor fiduciante, a estabilidade e segurança da ferramenta de correio eletrônico e a inexistência de um sistema de aferição que possua certificação ou regulamentação normativa no Brasil, de modo a permitir que as conclusões dele advindas sejam admitidas sem questionamentos pelo Poder Judiciário. (REsp n. 2.022.423/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.) – destacado Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Deixo de determinar a intimação da parte agravada para responder ao presente agravo de instrumento, uma vez que não houve citação na origem. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator